Tribunal: TJSP
Processo: 0044264-73.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Imissão
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de imissão na posse, proposta pelo espólio do proprietário do imóvel contra suposta companheira. Redistribuição ao juízo no qual tramita ação de reconhecimento de união estável. Medida equivocada. Ausência de identidade de causas de pedir e pedidos. Inexistência de conexão e de risco de decisões conflitantes. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Cível

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de imissão na posse, proposta pelo espólio do proprietário do imóvel contra suposta companheira. Redistribuição ao juízo no qual tramita ação de reconhecimento de união estável. Medida equivocada. Ausência de identidade de causas de pedir e pedidos. Inexistência de conexão e de risco de decisões conflitantes. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca da Capital.